Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712351-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que declinou de oficio da competência para o juízo de Taguatinga, por ser o local de domicílio de um dos réus. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de oficio pelo juízo suscitado. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 6 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora